Tribunal: TJDFT
Processo: 0076085-43.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0076085-43.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CAUBY DE OLIVEIRA, ANA GITA DE OLIVEIRA, IARA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA, IDA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA, OTAVIANO PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Trata-se de apelação em ação de cobrança (ID 8847805) contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar a diferença de correção monetária e seus reflexos sobre os saldos das contas poupança ns. 4.862.345-p e 4.550.16908, mediante a aplicação do IPC referente ao mês de fevereiro de 1991 – Plano Collor II, no percentual de 21,87%, os juros remuneratórios contratuais e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da data de citação (ID 8847803). Contrarrazões (ID 8847816). Determinei a suspensão do presente feito (ID 8847823). As partes foram intimadas para que se manifestassem sobre eventual adesão ao acordo homologado perante o C. STF ou pela continuidade de tramitação do processo (ID 8847830 Pág. 7). As partes não se manifestaram (ID 8847830 Pág. 9). Mantive o sobrestamento do feito até 05/02/2020 (ID 8847832). Os autos foram digitalizados (ID 9038071). Os autores se manifestaram informando que não aceitam a proposta de acordo apresentada pelo banco na plataforma e requerem que o feito permaneça sobrestado (ID 10221375). Deferi a habilitação dos herdeiros (ID 12108136). É o breve relato. No RE 632.212/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se discute o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano “Collor II”, a última decisão proferida determinou a suspensão apenas dos processos em fase de conhecimento, que tenham como objeto os expurgos inflacionários relacionados a esse plano. O presente caso é de ação de cobrança, na qual o réu/apelante pretende reformar a r. sentença e afastar a condenação ao pagamento da diferença entre os índices de correção aplicados em suas cadernetas de poupança e o IPC, durante o período do plano econômicos “Collor II” (fevereiro e março de 1991). Assim, constatado no objeto deste processo matéria discutida referente ao plano “Collor II”, mantenho o sobrestamento do presente feito até 05/02/2020. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator